Tribunal: TJBA
Processo: 8077525-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077525-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDREA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA

APELADO: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. FRAUDE PERPETRADA CONTRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ TERIA CADASTRADO CARTÃO DE CRÉDITO DE OUTREM E REALIZADO TRANSFERÊNCIAS DE VALORES A TERCEIROS. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A REAL TITULAR PROMOVEU A CONTESTAÇÃO DAS OPERAÇÕES (CHARGEBACK). AUTORIA DAS TRANSAÇÕES QUE É FATO INCONTROVERSO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC), INEXISTINDO NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE FATO APTO A JUSTIFICAR AS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA E, POR CONSEQUÊNCIA, DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077525-35.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ANDREA RIBEIRO DOS SANTOS e como apelado PICPAY SERVICOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator